Tribunal: TJMT
Processo: 1006854-05.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006854-05.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA RODRIGUES NOTARANGELI - CPF: 007.671.961-80 (RECORRENTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006854-05.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Fabiana Rodrigues Notarangeli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO” ajuizada pela autora, que é policial militar, em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de adicional noturno correspondente a 25% acrescidos sobre o valor da hora, pelo trabalho exercido no período compreendido entre as 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte, referente aos anos de 2014 a 2020, no valor total de R$ 33.359,00.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

O Recorrido arguiu, em suas contrarrazões recursais, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que a matéria versada nas razões recursais (ajuda fardamento) é completamente diferente da discutida na lide (adicional noturno), por isso, o recurso não deve ser conhecido.

Da análise dos autos, verifico que em 30/07/2024 o Juiz “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

“Com essas considerações, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional noturno aos oficiais representados, no valor correspondente à 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora trabalhada entre o período de 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, nos termos do art. 92, caput, e §§1o, 2o e 3o da Lei Complementar no 555/2014, até a data do trânsito em julgado da ADIN no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Aos valores supra, devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021’.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado e, em suas razões recusais, alega que:

“Trata-se de uma ação de cobrança proposta contra o Estado de Mato Grosso em alusão ao suposto direito da parte autora à indenização referente à ajuda fardamento.

Em síntese, a parte requerente expõe que o Estado deve fornecer ao militar estadual da ativa ou da reserva remunerada (quando convocado ou designado para o serviço ativo) anualmente um “conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição”.

Afirma que, na hipótese de não fornecimento do fardamento até o mês de novembro de cada ano, os militares fazem jus ao pagamento de uma “ajuda fardamento”, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, com supedâneo no art. 129 da Lei Complementar no 555/2014”.

Disse ainda em suas razões recursais:

“No presente caso, mais especificamente, a parte recorrida requer o pagamento de ajuda fardamento no valor correspondente a 30% da remuneração, com fundamento no seguinte dispositivo legal (...)”.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Assim, resta evidente que os fatos narrados nas razões recursais são totalmente dissociados da decisão ora recorrida, pois, no caso dos autos, discute-se eventual direito ao recebimento de adicional noturno, já nas razões recursais o Recorrente discute a respeito da ajuda fardamento.

Desta forma, o recurso interposto pelo Recorrente não demonstra os motivos que devem conduzir à reforma da sentença impugnada. Por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010).

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada em contrarrazões, em face ao princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024